Tribunal: TJMT
Processo: 1016905-17.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016905-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTIANA MORAES DA SILVA - CPF: 042.091.341-63 (VÍTIMA), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), VITOR LUIZ GUZZI - CPF: 525.055.539-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
– 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA
DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS –
3
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3
.
Os predicados pessoais dopaciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pelo
advogad
o

Ari Rodrigues
, em favor de
Vitor Luiz
Guzz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia
3 de agosto
de 2022, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, capitulado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, conforme se infere da decisão prolatada nos autos do Pedido de Medidas Protetivas n.
1005692-97.2022.8.11.0037
.

Afirma
o
impetra
nte que a decisão
que indeferiu o pleito liberatório do paciente
é carente de fundamentação idônea; bem como que, na espécie, não estão presentes os requisitos da

decretação da
prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo penal.

Sustenta que “
se o motivo da segregação cautelar do paciente, não foi
outra senão
, o risco a integridade da vítima; e está declara, de forma pública; que neste momento não se opõe a sua soltura; houve sim alteração no quadro fático; pois se está declaração não tem o condão de alterar o quadro fático; sinceramente, não vislumbramos outra possibilidade de mudança maior no quadro fático; que não este, qual seja, a vítima achar desnecessário a manutenção da segregação do “agressor”.

Alega que o paciente
ostenta
predicados pessoais
f
a
vor
á
veis e se compromete a cumprir as medidas protetivas que lhe foram impostas, bem como procurar apoio psicológico quando solto
.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida
de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelas razões constantes no
decisum
que se encontra no ID 140637682. Facultadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 141355215, no qual fez um resumo do caso em comento
, reiterando os motivos que levaram à manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante n
oID
142088684
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que a manteve, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, deve ser ressaltado que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo favorecido.

A propósito, o juízo de primeira instância decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, com base nas razões expostas nas decisões abaixo reproduzidas:

Cuida-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado pela

defesa de Vitor Luiz
Guzzi
, preso preventivamente em razão do descumprimento de

medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ofendida Ana Cristina Moraes

da Silva.

Pedido de revogação da prisão preventiva em id n. 92392370.

Manifestação do Ministério Público em id n. 92430317.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A defesa requereu a liberdade provisória, aduzindo, em síntese, a existência

de fato novo que autoriza a revogação da segregação cautelar do investigado,

consistente na declaração pública da vítima, a qual afirma que: “acreditar que

devido ao seu compromisso firmado com sua irmã, senhora
Idelsa
Maria
Guzzi
, de

que saindo da prisão passará a residir com a mesma, ficando aos seus cuidados,

bem como, que se submeterá a tratamento psicológico sob a supervisão desta (...)”

(Id. 92392383), não estando presentes os requisitos para manutenção da ordem

prisional.

Pois bem, analisando o feito, denota-se que não houve qualquer alteração no

cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, ainda que a

vítima tenha declarado não temer a soltura do requerente, não trazendo a defesa

qualquer elementos que indiquem a desnecessidade da prisão preventiva do

requerente.

Nesse sentido, é bom ressaltar que a prisão preventiva é revestida pela

cláusula rebus sic stantibus, de modo que se a situação de fato não se alterar,

sendo a medida extrema e excepcional ainda necessária, não há falar-se em sua

revogação.

Na esteira desse entendimento, é também a cristalizada jurisprudência do

Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, in
verbis
:

[...]

Tal regra encontra-se insculpida no artigo 316 do Código de Processo Penal,

ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando

não mais subsistirem as razões de sua decretação. Dessa forma, “a revogação

deve se calcar, e indicar com explicitude, no desaparecimento das razões que,

originalmente, determinaram a custódia provisória”. (TARS – JTJ 626/351)

Pois bem, no caso dos autos o acusado foi preso em flagrante delito, e teve

sua prisão convertida em preventiva, em razão da gravidade do delito em decisão

suficientemente fundamentada, não existindo, posteriormente, qualquer fato que

altere o cenário fático da decisão anterior.

Em que pese à vítima tenha juntado aos autos declaração, tentando esquivar

o acusado de sua responsabilidade, a meu ver, os fundamentos ventilados pela

defesa não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar

modificação no universo dos fatos.

Nesse desiderato, cumpre ressaltar que no presente caso estão presentes

indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime – fumus
commissi

delicti, bem como existe a necessidade do decreto constritivo para garantia da

ordem pública, diante da gravidade concreta do delito. Vejamos:

Inicialmente, ressalte-se que a vítima narrou perante a Autoridade Policial

que: “QUE a vítima relata que foi convivente com a pessoa VITOR LUIZ GUIZZI,

por cinco anos; QUE deste relacionamento tem uma filha, de quatro anos; QUE

durante este tempo de convivência a
vitima
relata que houve
varias
traições por

parte do suspeito e inclusive por
varias
vezes
ja
sofreu agressões
fisicas
do

suspeito; QUE nunca denunciou o suspeito por ser pai de sua filha e ocupar um

cargo de
confiança no poder municipal, com medo que o suspeito perdesse o

cargo; QUE a cerca de dois meses a
vitima
resolveu colocar um ponto final no

relacionamento; QUE o suspeito saiu de casa e desde então a
vitima
não tem

mais sossego, pois passou a receber ameaças constantemente por parte do

suspeito, que não aceita a separação; QUE as ameaças são feitas via

mensagens e ligações, dizendo 'QUE SE A VITIMA NÃO REATAR O

CASAMENTO VAI COLOCAR FOGO NA VITIMA E NOS SEUS FILHOS PARA

EU TE MATAR , UMA FAQUINHA DE SERRA , RESOLVE O PROBLEMA' além

de que o suspeito segue a
vitima
por todo o lugar que a mesma vá nesta

cidade; QUE na data de hoje a
vitima
relata que havia saído com três colegas, e

que ao retornar para casa, viu que o suspeito estava em frente da sua residência e

ao se aproximar do seu
veiculo
, viu que as portas estavam todas arranhada,

provocada pelo suspeito; QUE a
vitima
colocou o suspeito para correr de frente

de sua residência; QUE o suspeito passou a ligar para a
vitima
pedindo para que

ambos pudessem conversar, porem a
vitima
se recusou a encontrar com o suspeito

que mesmo diante da negativa da mesma, voltou na casa da
vitima
, momento que

a
vitima
chamou a
policia
e ambos foram conduzidos para esta delegacia; QUE a

vitima
teme por sua vida e a vida de seus filhos,
porem
não deseja representar

contra o suspeito, requer apenas medida protetivas [...]”.

Diante disso, é possível perceber a periculosidade social do autuado,

evidenciado pelo manifesto descontrole psíquico e motivações banais

a conduta

perpetradas pelo agente neste mesmo contexto em desfavor de sua companheira,

demonstrando a gravidade do delito e a periculosidade social do agente.

Nessa toada, é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à

decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a aplicação da medida

cautelar e preservar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a

credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da

lei penal.

Além disso, consigno que, insociáveis predicados pessoais favoráveis ao

paciente não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da

liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes

nos autos, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva

para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares

diversas da prisão.

Ademais, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que “eventuais

condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a

segregação cautelar se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da

medida extrema”. (Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e,

consequentemente, MANTENHO a custódia cautelar do autuado VITOR LUIZ

GUZZI, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram

originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se

encontra.

[...]
(ID
140590198
, p.
106/109
)
Desta
camos

Com efeito, depreende-se quea prisão preventiva do paciente foidecretada emantida emdecorrênciada gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada por
ele, ressaltando
,
o
magistrad
o
, que
“
o autor da violência Vitor Luiz
Guzzi
vem descumprindo as medidas protetivas, aproximando-se e mantendo contato com ela, bem como a ameaçando de morte, dizendo para amigos em comum que “não tem nada a perder e que irá matá-la
”.

Além disso, consta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a informação repassada pela autoridade policial dando conta que o próprio advogado – ora impetrante – tinha conhecimento de que seu cliente planejava ceifar a vida da ofendida, Veja-se, a propósito esta afirmação da autoridade policial: “
A PMP, deslocou a residência do autor do fato e foi recebida pelo advogado Senhor Ari, que informou que o Senhor Vitor não estava em casa, e disse que estava lá para conversar com seu cliente e compadre. Contudo, em conversa com este sobre o tema em tela,
o mesmo nos relatou que seu amigo está fora de controle, e que irá matar a vítima. QUE OS AMIGOS DO AGRESSOR, TENTAM DISSUADILO DESTA TRAGÉDIA, PORÉM, ESTE ESTÁ FIRME E CONVICTO DE DAR FIM A VIDA DE ANA CRISTINA E ALEGA QUE NÃO TEM NADA A PERDER
”.
Destaques no original

Se isso não bastasse, o magistrado destacou a gravidade das ameaças proferidas pelo paciente à ofendida, tais como: “
'QUE SE A VITIMA NÃO REATAR O CASAMENTO VAI COLOCAR FOGO NA VITIMA E NOS SEUS FILHOS PARA EU TE MATAR , UMA FAQUINHA DE SERRA , RESOLVE O PROBLEMA
”, justificando-se, pois, a sua custódia provisória em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID) assim redigido: “
É
possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.”

Nesse contexto, impõe-se ressaltar que o ciclo da violência no caso destes autos está se intensificando e
o
magistrad
o
precisou ser enérgic
o
para
interrompê-lo e preservar a integridade física e psicológica da ofendida, não restando dúvida que a decisão foi fundamentada em dados consistentes extraídos dos autosprincipais que demonstramagravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo favorecido.

De outro viés, não obstante o impetrante assevere que
“
se o motivo da segregação cautelar do paciente, não foi outra senão, o risco a integridade da vítima; e está declara, de forma pública; que neste momento não se opõe a sua soltura; houve sim alteração no quadro fático; pois se está declaração não tem o condão de alterar o quadro fático; sinceramente, não vislumbramos outra possibilidade de mudança maior no quadro fático; que não este, qual seja, a vítima achar desnecessário a manutenção da segregação do “agressor
”
é cediço
que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da
matéria, uma vez que é destinada à instrução da futura ação penal.

Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 42, consolidando seu entendimento acerca do tema nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreitado habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, na decisão monocrática prolatada nos autos do
Habeas Corpus
n. 685248/MG, pela Ministra Laurita Vaz, enfrentou o assunto desta forma:

[...] O periculum
libetiatis
é evidente, fazendo necessária a segregação para a garantia da ordem pública.
Afinal, houve recente concessão de medidas protetivas deurgênciaem favor da vítima
(fls. 16/18),
sendo o representado citado poreditaldaquelas
(fls. 36/38),
situação que indica deliberado descumprimento por parte do representado e enseja a decretação de sua prisão preventiva para garantir a eficácia damedida,nos termos do art. 313, III, do CPP
.

De rigor, portanto, a imposição da custódia cautelar, como forma de se garantir a ordem pública e evitar novos episódios de violência. [...].

(STJ - HC: 685248 MG, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Data de Publicação: DJ 13/08/2021).
Destacamos

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do maisdeve ser registradoque a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asseverado em linhas volvidas, além da gravidade concreta dos fatos, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, tanto que em tese descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima, oque revela sua periculosidade.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,eis queas circunstâncias do delito supostamente praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, tal como pode visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL.
GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, consubstanciada na extrema gravidade dos fatos relativos ao crime de estupro de vulnerável
.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que
a constrição cautelar
impõe-se
pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado
, evidenciada na propensão à prática delitiva
. Precedentes.

3. A questão referente à decretação da prisão preventiva de ofício, além de configurar indevida inovação recursal, não foi levada ao conhecimento das instâncias de origem, não cabendo a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 680.530/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
27/09/2021).

Destacamos

É necessário ressaltar, por derradeiro, que, sem embargo de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Vitor Luiz
Guzz
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022